Tribunal: TJDFT
Processo: 0700976-28.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA APLICÁVEL AO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E À MICROEMPRESA. APELANTE EXERCEU ATIVIDADE EMPRESARIAL. ART. 966, CC. RESPONSABILIDADE ILIMITADA NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO. OBRIGAÇÃO DE ELABORAR DOCUMENTOS CONTÁBEIS, AINDA QUE SIMPLIFICADOS. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS NA FORMA DA LEI APLICÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se olvida que o empresário individual tenha responsabilidade ilimitada, ou seja, responde com seus bens pessoais por dívidas empresariais contraídas. Isso, no entanto, não impede que a ele seja aplicado o instituto da falência. Apelante que exerceu atividade empresarial (art. 966, CC).
2. Obrigação de ter documentos contábeis, ainda que se trate de pessoa optante do simples nacional e que seja de pequeno porte.
3. Apresentação dos documentos na falência é feita conforme legislação aplicável (art. 105, Lei 11.101/06).
4. Recurso conhecido e desprovido.